Tribunal: TJDFT
Processo: 0721411-65.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721411-65.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSORCIO HP - ITA APELADO: EDINALDO CARVALHO MARTINS, PABLO GUTEMBERG CIRIACO DE SOUSA, JOAO GRUTEMBGET LIMA DE SOUSA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por CONSÓRCIO HP – ITA em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. A apelação foi julgada em 12/02/2025 na 02a sessão Ordinária Presencial – 3TCV, cujo acórdão foi publicado em 24 de março de 2025 (ID 70087967). Após o julgamento, o Apelante CONSÓRCIO HP – ITA e os Apelados PABLO GUTEMBERG CIRIACO DE SOUSA e JOÃO GRUTEMBGET LIMA DE SOUSA peticionaram nos autos informando que realizaram acordo extrajudicial, requerendo a sua homologação. No caso, não é possível deferir o requerimento de homologação de acordo, considerando o encerramento da prestação jurisdicional neste procedimento. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento formulado, pois já concluída a prestação da tutela jurisdicional, a qual se materializa no acórdão. Eventual descumprimento de acordo celebrado na esfera extrajudicial deve ser reclamado por via própria. À Secretaria para que aguarde o trânsito em julgado do acórdão n. 1965091 (ID 68862592). Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de abril de 2025 13:37:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador